Tribunal: TJDFT
Processo: 0732610-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732610-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO BILINGUE LTDA, THIAGO VIEIRA DE ALMEIDA, FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, MARCIO LOBO DE ALMEIDA JUNIOR, SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA. contra a decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento no 0732610-37.2025.8.07.0000, indeferiu o pedido de tutela recursal. A embargante sustenta, em síntese, que a decisão teria incorrido em omissão relevante ao deixar de enfrentar argumentos centrais expendidos nas razões recursais. Alega, em primeiro lugar, que não houve apreciação quanto à natureza da averbação premonitória pretendida, afirmando que “a averbação da existência da presente ação de cobrança na matrícula do imóvel não constitui constrição patrimonial”, tratando-se apenas de medida de caráter “meramente informativo e declaratório, destinando-se exclusivamente a conferir publicidade à existência de demanda judicial em curso”. Aponta, ainda, que a decisão embargada teria silenciado sobre a jurisprudência deste Tribunal invocada no recurso, segundo a qual “a anotação na matrícula do imóvel, sem afetar o direito de propriedade ou do possuidor, com propósito de informar terceiros de boa-fé acerca da existência de litígio judicial, possui amparo na Lei de Registros Públicos” (Acórdão 1944690, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/11/2024). Sustenta, também, que não houve manifestação acerca do fato de o imóvel ter sido voluntariamente oferecido em garantia pela própria agravada nos aditivos contratuais celebrados entre as partes, circunstância que diferenciaria a situação dos precedentes em que se discutiu a averbação premonitória. Por fim, aduz omissão quanto ao argumento de que a medida não traria prejuízo aos embargados, que permaneceriam com plena disponibilidade do imóvel, sendo a averbação destinada apenas a resguardar a boa-fé de terceiros eventuais adquirentes. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões indicadas e, atribuindo-se efeitos infringentes, reformar a decisão para deferir a tutela recursal pleiteada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A parte embargante alega omissão no decisum embargado. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. No caso em análise, verifica-se que a decisão embargada examinou, de forma clara e fundamentada, os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC. A decisão concluiu pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, o que, por si só, inviabiliza a concessão da tutela recursal pleiteada, diante da exigência cumulativa dos requisitos legais. Nota-se que a análise realizada foi restrita à fase de cognição sumária própria da apreciação liminar, não se tratando de juízo definitivo sobre o mérito do recurso. Assim, o simples fato de não haver menção expressa a todos os fundamentos invocados não configura omissão, desde que os elementos essenciais à conclusão tenham sido considerados, como ocorreu no caso concreto. Nesse contexto, não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada. Neste sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração interpostos diante da presença de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. A prescrição é matéria suscitável por meio de defesa indireta contra o mérito, por meio de exceção substancial peremptória, no momento oportuno. 4. Em relação ao requerimento de manifestação, com escopo de prequestionamento, é necessário esclarecer que o órgão judicante não é obrigado a discorrer a respeito de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, se por motivos diversos tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.” (Acórdão 1399143, 0710142-92.2020.8.07.0020, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO. 1. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). 2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. 3. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que: 1) “o termo de reserva de unidade habitacional, a despeito da nomenclatura, tem natureza jurídica de contrato preliminar, ou seja, é equivale a contrato de promessa de compra e venda. Logo, preenchidos os requisitos nele estabelecidos, vincula a construtora/vendedora, afinal, se o CDC confere força vinculante até mesmo aos pré-contratos celebrados verbalmente, com mais razão o consumidor poderá exigir o disposto no termo de reserva de unidade habitacional, documento escrito, preenchido e assinado pelas partes”; 2) “negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada há mais de um ano. Não se trata, pois, de motivo imprevisto ou imprevisível”; 3) “nos casos em que não incidir a Lei 14-905/2024 e que tais índices não forem convencionados ou estipulados, a Selic é o índice adequado para a correção monetária e juros de mora das dívidas civis”. 4. Quanto ao prazo para a entrega do imóvel (e das chaves), o acórdão expressamente declarou a validade e vinculação das partes ao termo de reserva, pelo que o prazo aplicável é aquele previsto neste documento e não no contrato de compra e venda – com acréscimo de 60 dias – como defendem os embargantes. A este respeito, o acórdão fez referência expressa à sentença para definir que “o prazo final de entrega estipulado no Termo de Reserva expirou em 30/06/2022”. 5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 6. O art. 1.025 do Código de Processo Civil adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão 2027225, 0713033-80.2024.8.07.0009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA NO PROCESSO PRINCIPAL. VÍCIO SANÁVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. No caso, o protocolo dos embargos à execução no processo principal configura mera irregularidade, de modo que não é motivo para considerá-los intempestivos, tampouco nulos, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Precedentes. 3. O Colegiado não é obrigado a examinar e afastar todos os argumentos apresentados no recurso, bastando a análise da matéria com fundamentação suficiente à elucidação da controvérsia. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.” (Acórdão 1849404, 0714249-31.2023.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) Ademais, eventual exame percuciente sobre a matéria demanda exame em conjunto com o e. Colegiado, o que será realizado oportunamente no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator